Tribunal: STF
Processo: Rcl 1223
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
EMENTA: Reclamação.
                - O Plenário desta Corte, ao julgar as Reclamações 1
.015 e 1.122, sendo
relator o eminente Ministro Néri da Silveira, as teve como
 improcedentes por entender
que a decisão na ADC nº 4 não se aplica em matéria de natureza
 previdenciária.
                 Reclamação que se julga improcedente.